Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-78.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS AO JUÍZO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO CONVERSÃO EM FEITO EXECUTIVO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

1. Constatadas a ausência de formalização da relação processual e de pedido de conversão da demanda em ação executiva, bem como a frustração das diligências para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, correta a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

2. Consoante entendimento desta egrégia Corte de Justiça, a realização de pesquisas de endereços através dos sistemas conveniados BacenJud (Sisbajud), RenaJud e InfoJud deve ser deferida quando a parte autora comprova o esgotamento das diligências para localização do devedor, pois cabe primordialmente ao autor realizar pesquisas particulares para localização do réu.

3. Recurso não provido.